Tribunal: TJMT
Processo: 1022628-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022628-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Direitos e Títulos de Crédito, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PGE (EMBARGANTE), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (EMBARGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO
–

HONORÁRIOS PERICIAIS – ADEQUAÇÃO AO VALORES DA RESOLUÇÃO N. 232 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – TABELA MERAMENTE SUGESTIVA SEM EFEITO VICULANTE -
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
E
m que pese a omissão verificada, não há que se falar em adequação do
valor dos honorários ao praticado
na tabela do CNJ, os quais apenas são utilizados como parâmetros para fixação de honorários, sem qualquer efeito vinculante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
e
SAVOSTIAN REUTOW
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório, para que que a embargada
LOUIS

DREYFUS
,
arque com os honorários periciais.

Na ocasião,
o embargante, sob o pálio de sanar omissão, alega que o julgado deixou de enfrentar a questão atinente à redução dos honorários periciais, os quais deverão se adequar aos valores estabelecidos em resolução
específica do Conselho Nacional de Justiça.

Apesar de intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada, uma vez que não houve a apreciação no julgado, a respeito do valor definido para o trabalho pericial, em que a parte almeja a redução para os valores definidos na Resolução n. 232 de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, em que pese a omissão verificada, não há que se falar em adequação
do
valor dos honorários ao praticado
na tabela do CNJ, os quais apenas
são utilizados como parâmetros para fixação de honorários, sem qualquer efeito vinculante.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE – VALOR EXCESSIVO – MERAS ILAÇÕES - AUSÊNCIA DE BASE TÉCNICA A CONTRAPOR O VALOR – RESOLUÇÃO 232/2006 DO CNJ – APLICABILIDADE EM CASOS DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais.

A tabela de honorários de peritos editada pelo CNJ por meio da Resolução n. 232/2016, estipula valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, quando não existir tabela própria de tribunais, além disso, é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante
.

Não demonstrada a abusividade no valor proposto pelo perito judicial, correta a decisão que homologou o quantum arbitrado.

Recurso desprovido.

(N.U 1012536-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

Desta feita, deve ser sanada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024